Tribunal: TJMT
Processo: 1012053-18.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012053-18.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), JHONATAN MACEDO DA SILVA - CPF: 063.031.221-40 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade, concedeu a ordem a fim de substituir a prisão preventiva do Paciente por medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP a serem fixadas pelo juízo a quo, com determinação ao magistrado para expedir alvará de soltura.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – VIABILIDADE – SUJEITO DE 19 (DEZENOVE) ANOS, EXERCENTE DE LABOR LÍCITO, COM RESIDÊNCIA FIXA NO DISTRITO DA CULPA E QUE NÃO OSTENTA NENHUM OUTRO REGISTRO CRIMINAL – MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO – PRECEDENTES DO STJ – CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

Apresenta-se desproporcional a manutenção da prisão preventiva se o sujeito não aparenta uma periculosidade social e a situação concreta não é de gravidade expressiva.

Logo, se o encarcerado é um jovem de 19 (dezenove) anos, primário, com residência fixa no distrito da culpa, ocupação lícita como borracheiro e não ostenta em seu desfavor nenhum outro registro criminal, infere-se a dispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficiente para o resguardo da ordem pública a vinculação do sujeito às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, dando-lhe a chance de rever seus atos e, quem sabe, decidir por não mais delinquir. Precedentes.

Ordem concedida. Prisão preventiva substituída por restrições menos drásticas à liberdade do paciente.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

JHONATAN MACEDO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT,
que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos de n.º 1000780-27.2020.811.0005 (PJe), em razão da suposta prática da conduta ilícita descrita no
art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/06.

Contextualizando a impetração, a i. Defensora Pública relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
27/05/2020
e, por ocasião da homologação do ato flagrancial, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva com supedâneo na suposta necessidade de evitar a reiteração delitiva e para salvaguarda da ordem pública, haja vista a quantidade de droga apreendida na posse do increpado.

Nessa toada, a ilustrar a aventada coação ilegal, invoca o
caráter de
ultima ratio
da prisão preventiva
e aponta a
inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício
, porquanto supostamente lastreado na gravidade em abstrato do delito de narcotráfico, na sua natureza de equiparado a hediondo e em referências teóricas sobre os requisitos e pressupostos da prisão preventiva, sem qualquer indicação concreta e objetiva da periculosidade do agente e/ou da imprescindibilidade da custódia sob o viés da aventada
garantia da ordem pública
, olvidando que o narcótico encontrado em maior volume é de diminuta nocividade [maconha], e que o paciente é um jovem de apenas 19 (dezenove) anos, primário, de bons antecedentes, exercente de ocupação lícita como borracheiro, que reside no distrito da culpa em companhia dos pais e não ostenta qualquer outro registro criminal em seu desfavor.

Em abono à sua tese de desnecessidade do encarceramento cautelar, a impetrante afirma que o decreto de prisão está amparado unicamente no laudo de constatação preliminar da droga, o qual sequer indica o peso ou a quantidade específica de entorpecente apreendido com o favorecido nessa ordem, e sustenta que diante das circunstâncias pessoais favoráveis do paciente, a só quantidade de estupefacientes não tem o condão de tornar insuficientes e/ou inadequadas as
medidas acautelatórias diversas previstas no art. 319 do CPP
, as quais, em sua intelecção, seriam eficazes na hipótese, a exemplo do monitoramento eletrônico por tornozeleira.

Por tudo que expõe, a i. Defensora Pública requer a concessão
in limine

da ordem em prol do paciente, para ver revogada a sua prisão preventiva, com subsequente expedição de alvará de soltura em seu favor, para que possa aguardar em liberdade o desfecho do processo
“aplicando-se, ou não, medidas cautelares diversas à prisão”.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A ação de dignidade constitucional veio munida com a documentação eletrônica disponível no ID 45552148.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID
46011459
) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram colacionadas aos autos sob o ID 47043482.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID
47659971
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos do processo eletrônico que o paciente
Jhonatan Macedo da Silva
foi preso em flagrante delito no dia
27/05/2020
por supostamente cometer a conduta ilícita descrita no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

Verte da prova pré-constituída pela i. Defensora Pública que na data de 27/05/2020, por volta das 12h00min, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas pela Rua Projetada do Bairro Popino, na cidade e comarca de Diamantino/MT, quando avistou um sujeito em atitude suspeita, o qual, tão logo notou a aproximação da viatura policial, ligeiramente adentrou o imóvel de propriedade da Sra.
Vera Lúcia Bispo Freire
e arremessou uma sacola ao chão, próximo a um botijão de gás.

À vista disso, os milicianos realizaram a abordagem e, após o procedimento de revista pessoal, lograram em encontrar em um dos bolsos de suas vestes 01 (uma) porção de substância análoga à MACONHA e na sacola plástica por ele dispensada no quintal
34 porções médias e 01 porção pequena
de substância análoga à
MACONHA
; além de
03 ‘pedras’ grandes e 01 porção contendo diversas ‘pedras’ menores
de substância análoga à
pasta-base de COCAÍNA
, além de R$37,00 (trinta e sete reais) em notas trocadas.
Diante de tais fatos, o paciente foi conduzido preso e por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva à conta da suposta necessidade de garantir a ordem pública.

Inconformada, a i. Defensora Pública impetrou o presente
mandamu
s, por meio do qual
almeja revogação da custódia cautelar imposta ao paciente ou, ainda, a substituição da prisão por restrições menos severas (art. 319, CPP),
pois alega que, para além de carente de fundamentação, a decisão constritiva não revela em que medida a liberdade do paciente oferece riscos à incolumidade coletiva, olvidando, inclusive, que o narcótico encontrado em maior volume é de diminuta nocividade e que o paciente ostenta predicados pessoais abonatórios.

Feitas essas breves digressões passo, pois, ao exame das teses argüidas na presente impetração.

De proêmio, não é demais ressaltar que no ordenamento jurídico atual a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo admitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

À vista disso, dessume-se da decisão objurgada que a prisão processual do favorecido nessa ordem encontra respaldo na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, porquanto a pena máxima em abstrato prevista para o crime de tráfico de drogas
supera 4 (quatro) anos
.

No que concerne ao
fumus comissi delicti
, entendo que restou evidenciado pelos elementos cognitivos contidos no caderno investigativo, a exemplo do
APFD (ID 45552148, p. 35), boletim de ocorrência (ID 45552148, p. 36-38), termo de exibição e apreensão (ID 45552148, p. 40-41), depoimentos dos agentes de segurança pública que efetuaram a prisão em flagrante (ID 45552148, p. 42-47), bem assim, no laudo preliminar de constatação da droga (ID 45552148, p. 28-30), que apontou a apreensão de
34 porções médias e 01 porção pequena
de substância análoga à
MACONHA
; além de
03 ‘pedras’ grandes e 01 porção contendo diversas ‘pedras’ menores
de substância análoga à
pasta-base de COCAÍNA
,
além de R$37,00 (trinta e sete reais) em espécie.

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
,
verifico que consta nas razões de decidir do édito segregatício ser a prisão preventiva do paciente necessária para
acautelar a ordem pública
, máxime diante da
gravidade concreta da conduta
perpetrada pelo increpado, aferida a partir da
quantidade e diversidade
de entorpecentes apreendidos em seu poder.

Destarte, não há como taxar o édito combatido de teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, porquanto se mostra respaldado em elementos concretos que satisfazem os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida extrema insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir bem esclarecem os indícios de autoria, a prova da ocorrência do crime e os motivos que levaram o MM. Juiz de primeiro grau a concluir pela indispensabilidade do encarceramento provisório para garantir a ordem pública.

Todavia, nada obstante o entendimento da d. autoridade judiciária de primeira instância e sem perder de vista que os delitos tipificados na Lei de Drogas são graves e constituem-se na porta de entrada para o cometimento de outros crimes, bem como contribuem para o aliciamento de novos usuários, o que,
per se
, demonstra a gravidade da conduta delitiva imputada ao increpado; não vislumbro motivos para mantê-lo apartado do convívio em sociedade, máxime porque
o segregado não aparenta possuir uma periculosidade social, a evidenciar que a sua manutenção em cárcere torna-se mais onerosa à coletividade do que a concessão da liberdade provisória condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

E assim considero porque a prova amealhada ao processo eletrônico demonstra que apesar de flagrado em posse
de porções de
MACONHA
e
COCAÍNA
– cujas quantidades específicas sequer foram indicadas no laudo preliminar de constatação de entorpecente;

o

paciente possui apenas 19 (dezenove) anos,
é primário e além do processo pertinente à prisão ora vergastada, não possui qualquer outro procedimento criminal em seu desfavor
, conforme verifiquei em consulta ao sistema informatizado
Primus
, interno desse e. Sodalício.

Além do mais,
reside em endereço certo no distrito da culpa e exerce labor lícito como borracheiro, tal como indicou ao ser inquirido perante a autoridade policial
[ID 45552148, p. 49-51], a demonstrar a suficiência de sua submissão ao cumprimento de medidas cautelares não prisionais, garantindo-lhe a chance de uma vez solto, refletir sobre seus atos e, quem sabe, decidir por não mais delinquir; o que, certamente, trará muito mais benefícios à sociedade do que mantê-lo preso, correndo o risco de sair do cárcere mais perigoso.

Com isso, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e,
especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos
não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

Desta feita, inexistindo evidências concretas de que o paciente é habitual no mundo da ilicitude, não encontro empecilhos para lhe conceder a liberdade provisória cumulada com as providências cautelares menos severas, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. FLAGRANTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. CAUTELAR EXTREMA DESPROPORCIONAL.

(...) 3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou a quantidade de droga apreendida.

4. Entretanto, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319, em atenção ao preceito de progressividade das cautelas disposto no art. 282, §§ 4º e 6º, todos do Código de Processo Penal, em razão da quantidade não expressiva de droga apreendida - 330g (trezentos e trinta gramas) de maconha e 59 (cinquenta e nove) comprimidos de ecstasy - e do fato de o delito não ter sido cometido mediante emprego de violência ou grave ameaça, além de o recorrente ser primário.

5. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, provido para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo Juiz singular.”
(RHC 121.568/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 26/06/2020)

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. REDUZIDA QUANTIDADE DE MATERIAL TÓXICO APREENDIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ART. 319 DO CPP. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL EM PARTE DEMONSTRADA. RECLAMO PROVIDO EM MENOR EXTENSÃO.

1. A aplicação de medidas cautelares, aqui incluída a prisão preventiva, requer análise, pelo julgador, de sua necessidade e adequação, a teor do art. 282 do CPP, observando-se, ainda, se a constrição é proporcional ao gravame resultante de eventual condenação.

2. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente mostre-se necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do art. 282, § 6º, do CPP.

3. No caso, não obstante a reprovabilidade da conduta, mostra-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, dada a apreensão de reduzida quantidade de estupefaciente e as condições pessoais do agente, primário e jovem com idade inferior a 21 anos.

4. Recurso ordinário provido em menor extensão para substituir a custódia preventiva do recorrente pelas medidas alternativas à prisão previstas no art. 319, I, IV e V, do Código de Processo Penal.”
(RHC 71.270/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016)

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados pela d. autoridade indigitada de coatora ao decretar a prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela aplicação de medidas alternativas à prisão, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão do impetrante nesse
mandamus.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol do paciente
JHONATAN MACEDO DA SILVA
,
para SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares do artigo 319 do CPP,
a serem
fixadas pelo d. juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Diamantino/MT,
a quem incumbirá a expedição do respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deverá ser precedido de ampla verificação acerca da inexistência de eventual outro motivo para o paciente permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020